Tribunal: TJPA
Processo: 0009958-87.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009958-87.2012.8.14.0401

APELANTE: EDER GUTERRES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES.
1 –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE APLICADA. IMPROVIMENTO. ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL. SÚMULA Nº 23 DO TJEPA.
2 –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EXPONTÂNEA. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. ACUSADO QUE EXERCEU SEU DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
EDER GUTERRES PEREIRA
, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/Pa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121 c/c art. 14, inciso II do CPB, cominando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, o apelante requereu, em suma, o redimensionamento da pena definitiva imposta, com a diminuição da pena estabelecida de forma excessiva, bem com, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público demandou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que seja reconhecido em benefício do apelante a atenuante da confissão.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça
pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, na madrugada do dia 09 de junho de 2012, foi praticado delito de tentativa de homicídio, na Passagem Napoleão Laureano, bairro do Guamá, figurando como réu EDER GUTERRES PEREIRA, e como vítima JOSÉ MARCELINO VALE CORDEIRO.

Esclarece que, no dia e hora mencionado, o réu, se utilizando de uma motocicleta, manobrada por pessoa não plenamente identificada, se dirigiu até a Passagem Napoleão Laureano, bairro do Guamá.

Lá chegando, o acusado visualizou a vítima conversando com uma pessoa do sexo feminino posteriormente identificada como sendo OLIENE DA COSTA VALE, mãe da vítima JOSÉ MARCELINO VALE CORDEIRO.

Sem expressar nenhuma palavra o acusado saltou da garupa da motocicleta, e foi logo atirando contra a vítima.

JOSÉ MARCELINO vendo o réu armado, correu e se dirigiu para o final da rua Napoleão Laureano, constatando que já estava baleado.

Quando corria, relata a vítima que o réu continuou atirando, sendo novamente atingido na costa, vindo a cair, momento em que o réu se aproveitou, encostando o revólver na cabeça do ofendido e efetuado o disparo, porém a arma falhou, tendo o acusado empreendido fuga do local.

Após regular processamento, o apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença como incurso no
art. 121 c/c art. 14, inciso II do CPB
, sendo-lhe cominada a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Irresignada, a defesa técnica postula a retificação da pena base para patamar mais brando, bem como, o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

A insurgência recursal não merece provimento
.

Em análise atenta dos autos, após reavaliação dos vetores previstos no art. 59 do CPB, verifica-se que, de forma escorreita, o magistrado de piso avaliou em desfavor do acusado os
antecedentes criminais
, considerando que ao tempo da prática do ilícito apurado nestes autos, o acusado já possui sentença com trânsito em julgado nos autos de nº. 008085-31.2008.8.14.0401; No mesmo sentido, as

circunstância do crime
foram valoradas de forma negativa, por ter sido o ilícito praticado contra um adolescente, fato ocorrido na frente da mãe da vítima, tendo sido surpreendido pelos disparos de arma de fogo em via pública, os quais poderiam ter ocasionado tragédia ainda maior; Por fim, pesam em desfavor do acusado as
consequências do ilícito
, haja vista que, embora a vítima tenha sobrevivido, guarda sequelas por não fazer força na região abdominal em decorrência do disparo sofrido, bem como, possui dificuldades para conseguir um emprego.

Com efeito, a avaliação negativa dos aludidos vetores, por si sós, justificam a exasperação da pena base imposta ao acusado em três anos acima do mínimo previsto para o tipo penal em apreço, devendo ser mantido o
quantum
inicial da reprimenda no mesmo patamar estipulado na origem, a saber
: 09 (nove) anos de reclusão
, em conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº. 23 do TJE/PA.

Em sequência, ausentes circunstâncias agravantes, muito embora tenha o apelante confessado a prática delitiva perante a autoridade policial, tendo sido tal elemento utilizado para a prolação de sua sentença de pronúncia, tal atenuante não foi objeto de debates em plenário, tendo o acusado exercido seu direito de permanecer em silêncio, conforme consta na ata da sessão de julgamento, razão pela qual, não deve incidir na dosimetria para abrandar a reprimenda inicial. Sobre o tema, colaciono recente precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA:
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO RÉU PERANTE OS JURADOS OU DE SUSTENTAÇÃO DA TESE PELA DEFESA DURANTE OS DEBATES ORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, especificamente quanto ao procedimento do Tribunal do Júri, para que seja possível a incidência da atenuante da confissão espontânea, exige-se que o Réu confesse a prática da infração perante os Jurados ou que a Defesa Técnica sustente a matéria durante os debates orais, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Assim, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que não foi comprovada sua utilização para a formação do convencimento dos Julgadores.

2. Conforme foi consignado pelo Tribunal local: Na situação dos autos não há informações de que tais circunstâncias tenham sido debatidas durante a sessão plenária, inclusive nada constou a respeito na "Ata da Sessão do Júri" (evento 1.120 dos autos originários) 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 845.519/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Na etapa derradeira, ausentes causas de aumento de pena, incide a fração de diminuição pela tentativa em sua fração mínima de 1/3 (um terço), uma vez que o acusado percorreu todo o
iter criminis
, chegado inclusive a atingir o ofendido com disparo na região abdominal, não tendo concluído seu intento homicida por que o armamento falhou, motivo pelo qual, resta quantificada a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão
.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 26/02/2024